Tribunal: TJSP
Processo: 1000060-38.2023.8.26.0102
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
*EMBARGOS À EXECUÇÃO – Instrumento Particular de Confissão de Dívida – Alegação de excesso de execução – Juros abusivos – Nulidade do título – Ausência de planilha de débito - Improcedência - Inconformismo – Inaplicabilidade das regras do Código de Defesa do Consumidor - Título que se mostra líquido, certo e exigível – Inobservação ao art.917, §3o, do CPC, devendo ser afastado o alegado

Ementa:
*EMBARGOS À EXECUÇÃO – Instrumento Particular de Confissão de Dívida – Alegação de excesso de execução – Juros abusivos – Nulidade do título – Ausência de planilha de débito - Improcedência - Inconformismo – Inaplicabilidade das regras do Código de Defesa do Consumidor - Título que se mostra líquido, certo e exigível – Inobservação ao art.917, §3o, do CPC, devendo ser afastado o alegado excesso de execução – Encargos descritos no contrato - Aplicação do art.85, §11, do CPC - Sentença mantida – Recurso não provido.*